Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ACESSO AO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS) DO EXECUTADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRETENSÃO DE APARELHAR PEDIDO DE PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DA VERBA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO APLICÁVEL.
1. É inviável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF), para acesso ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) da parte executada, com o objetivo de obter informações para aparelhamento de pedido futuro de penhora salarial, considerando a impenhorabilidade legal absoluta de tais verbas, por força do art. 833, inciso IV, do CPC.
2. Ausente a demonstração de que a penhora salarial pretendida não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, não se aplica a mitigação jurisprudencial da impenhorabilidade legal da referida verba (art. 833, inciso IV, do CPC), firmada nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, prestigiando-se o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
3. Agravo de instrumento não provido.